Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E PARCIALIDADE DO JUIZ. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL POR AUSÊNCIA DE VÍNCULO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e de ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos cometidos sob o contexto da Lei Maria da Penha (art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006), além de manter as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, assim como a prisão preventiva do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa em razão de suposta omissão na análise das teses defensivas; (ii) analisar eventual violação ao princípio da imparcialidade judicial; (iii) avaliar a suficiência das provas que embasaram a condenação; e (iv) definir se é cabível a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, diante da alegada inexistência de vínculo familiar entre acusado e vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de análise pormenorizada de todas as teses defensivas não implica nulidade se a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente.
4. A imparcialidade judicial somente se afasta mediante demonstração inequívoca de comportamento subjetivo comprometedor, o que não se verifica quando a sentença se limita à valoração jurídica das provas.
5. A palavra da vítima, sobretudo em crimes sexuais, possui especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos dos autos.
6. A condenação pelos crimes de estupro de vulnerável e ameaça se apoia em depoimentos harmônicos e firmes da vítima e testemunhas indiretas, corroborados por outros elementos de convicção, bastando para sustentar o édito condenatório, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal.
7. A ausência de prova pericial não invalida a condenação por estupro de vulnerável quando o crime não deixa vestígio, como na hipótese dos autos, em que os fatos relatados não envolveram penetração ou outros atos invasivos, o que afasta a ideia de eventuais marcas que poderiam ter sido deixadas em razão da violência sexual sofrida.
8. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal exige relação doméstica, familiar ou de coabitação entre autor e vítima; ausente esse vínculo, impõe-se seu afastamento.
9. Mantida a prisão preventiva, ante a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.